Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700562-41.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERSON DE SOUZA LIMA EMBARGADO: TATIANE CANAL RIBEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Gerson de Souza Lima contra decisão desta Relatoria (Id 68253724) que não conheceu da apelação interposta por Tatiane Canal Ribeiro por violação ao princípio da dialeticidade e deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não fixados na origem. Em razões recursais (Id 68656142), o embargante alega existir obscuridade no julgado, uma vez que, embora tenha sido assentado no decisum embargado que os honorários advocatícios não seriam majorados, porque não fixados na origem, deveria ser tal verba arbitrada, já que o apelado, ora embargante, foi citado para apresentar contrarrazões à apelação. Entende que o labor do causídico enseja a fixação dos honorários advocatícios. Ao final, requer: Ante o exposto, requer sejam conhecidos os embargos de declaração, pois tempestivos, e a eles seja dado provimento para que, fazendo incidir sobre os mesmos os efeitos modificativos, sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da parte requerida/apelada, devendo ser observada inclusive a tese fixada no Tema no 1.076 A parte embargada se manifestou pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id 69505623). É o relato do necessário. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe ao prolator da decisão monocrática julgar os embargos de declaração opostos em face desse decisum; motivo pelo qual, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A obscuridade consiste em defeito no pronunciamento judicial em que não se tem clareza no entendimento expressado na decisão e, diante dessa situação, persiste dúvida sobre a deliberação empreendida na resolução da questão ventilada. No caso, não se verifica a alegada obscuridade, porquanto não há cogitar de condenação ao pagamento da referida verba nesta instância recursal no presente caso. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/10/2017). A hipótese em exame esbarra no último pressuposto cumulativo fixado no precedente pela Corte Superior. Com efeito, foi prolatada a sentença de indeferimento da petição inicial sem o estabelecimento de honorários advocatícios sucumbenciais, à míngua de angularização da relação processual (Id 58458878). Assim, apenas após a interposição do apelo, a parte ré embargante foi citada e apresentou as contrarrazões ao Id 64448808. Logo, não houve condenação em honorários advocatícios desde a origem, de modo que inexiste obscuridade quanto à fixação dos honorários de advogado nesta instância recursal, porque efetivamente descabida. Nesse sentido, colho julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ARBITRADOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO PELO AUTOR. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO DESPROVIDO. A desistência do recurso independe da anuência do recorrido e pode ser efetivada a qualquer momento, em consonância com o teor do artigo 998, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca dos requisitos para a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. Desta forma, o não julgamento do recurso em razão de sua desistência pelo recorrente, somado ao não arbitramento de honorários advocatícios na decisão recorrida, impedem a fixação de honorários sucumbenciais recursais. (Acórdão 1086029, 07131720620178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Fica a parte embargante advertida, desde já, de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração com fins protelatórios, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Preclusa essa decisão, comunique-se ao Juízo de origem e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora